Tribunal: TJDFT
Processo: 0715106-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715106-66.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA, TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA, AUTOSERVICE LOGÍSTICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL (DIFAL/ICMS). ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. O chamado “imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação” (ICMS), de competência dos Estados e do Distrito Federal (art. 155, II, da Constituição da República), é regido pela Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir) e, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Distrital 1.254/1996, a qual é regulamentada pelo Decreto 18.955/1997. 2.1. A cobrança da diferença de alíquota interestadual foi instituída no âmbito deste ente federativo pela Lei Distrital 5.546/2015, mas, à luz do entendimento exarado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF, em sede de repercussão geral (Tema 1.093), esta cobrança não era possível diante da imprescindibilidade da edição de lei complementar veiculando normas gerais. 3. A Lei Complementar 190/2022 – editada posteriormente ao entendimento exarado pelo STF –, passou a regulamentar a questão do DIFAL/ICMS, em atendimento ao posicionamento emanado do Supremo Tribunal Federal, tornando possível ao ente tributante a cobrança desta diferença de alíquota. 3.1. O STF, nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no. 7066, 7070 e 7078, decidiu que o art. 3o da LC 190/2022 – é constitucional, razão pela qual a Fazenda Pública deve observar a anterioridade nonagesimal para a cobrança da diferença de alíquota, não exigindo o aludido tributo no período de 05 de janeiro de 2022 a 04 de abril de 2022 (90 dias). 4. Remessa Necessária e recurso de apelação da parte impetrante conhecidos e parcialmente providos. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 489, §1o, inciso IV, 492, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o da Lei Complementar 190/2022, 926 e 927, ambos do CPC, asseverando a ausência de norma regulamentadora distrital para a cobrança do DIFAL/ICMS, após o advento da Lei Complementar 190/2022, alicerçando seus argumentos nos desdobramentos do Tema 1.093/STF. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam contrariedade aos artigos 146, inciso III, 150, incisos I e III, alíneas “b” e “c”, e 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “i”, todos da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial sobre o afastamento da cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pelas recorrentes a destinatários não contribuintes situados no Distrito Federal durante o exercício fiscal de 2022. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 3o da Lei Complementar 190/2022, 926 e 927, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030